Tribunal: TJDFT
Processo: 0743639-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA VEDAÇÃO DO INCISO IV, DO ARTIGO 833 DO CPC. STJ. RESP N.o 1.582.475/MG. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DE VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial, em caráter excepcional, entendendo que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
2. No caso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a penhora de parte do salário não prejudicaria a subsistência do agravado. Na verdade, restou demonstrado que a remuneração de menos R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra insuficiente para manter o devedor (idoso) e a sua família, preservando seu direito constitucional de dignidade da pessoa humana, de modo a arcar com todas as despesas básicas de subsistência (educação, saúde, transporte, alimentação, moradia, vestimenta, água, luz, internet, lazer, etc.,) no atual cenário econômico encontrado no país, de modo que se mostra inviável a penhora salarial.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.